Tribunal: TJBA
Processo: 8022153-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022153-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS Advogado(s): ESTEFANE SANTOS BARRETO, HELDO ROCHA LAGO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material do julgado. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo vício a ser sanado. A insurgência da parte embargante traduz mera pretensão de rediscussão da matéria já analisada, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos não se prestam como sucedâneo recursal. Embargos de Declaração rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8022153-02.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS e, Embargado, o BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores membros do Órgão Especial do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de seus componentes, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.